Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUTADO. PESQUISA REITERADA OU TEIMOSINHA AO SISTEMA SISBAJUD. CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. ELEVADO DISPÊNDIO DE RECURSO HUMANO E TEMPO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando a acentuada onerosidade da pesquisa ao SISBAJUD na forma reiterada, ao órgão judiciário que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação.
2. É preciso parcimônia para deferir medida de tamanha restrição e abrangência, sendo imprescindível que a parte interessada na sua implementação demonstre ou aponte elementos que assegurem a efetividade da medida.
3. No caso, o pedido veio desacompanhado de qualquer elemento de convencimento de que se poderia obter algum sucesso nessas ordens reiteradas de bloqueio, tampouco para justificar sua renovação automática. Os argumentos recursais lançados não se reportam a qualquer prova que respaldasse a respectiva pretensão.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.